Tribunal: TJPA
Processo: 0006143-75.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006143-75.2013.8.14.0004

APELANTE: MAYKO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 148, CAPUT, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PENA CALCULADA ISOLADAMENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS COERENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo dispõe o art. 119 do CPB “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.” Assim, para fins de cálculo da prescrição, considerou-se, in casu, a pena aplicada para cada um dos delitos praticados pelo apelante, excluindo-se o resultado imposto pelo concurso material.

2. Examinando os autos, constatou-se que, em relação aos delitos de cárcere privado e associação criminosa (formação de quadrilha), a pretensão punitiva foi extinta pela ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa, eis que a sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sedimentando a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 148, caput, do CPB, e ainda, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de tipificado no art. 288, do CPB (atualmente denominado de associação criminosa), em concurso material, as quais passaram a regular, isoladamente, a prescrição nos termos do artigo 107, inc. IV e 110, §1º, do CPB, fixando-a em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB.

3. Considerando que já decorreu lapso temporal superior a quatro anos entre a data da sentença condenatória até a presente data, não resta outra alternativa a esta Relatora, senão declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da Apelante, na modalidade retroativa, com relação aos delitos de associação criminosa (formação de quadrilha) e cárcere privado.

4. Mérito. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso declarando de ofício a prescrição dos crimes de associação criminosa e cárcere privado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAYKO DA SILVA DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, artigo 148, caput, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 9909039, que no 09.11.2013 iniciou-se um assalto na cidade de Macapá, tendo como vítimas Bruno Rafael do Rosário e Aclelson José Oliveira de Souza, subtraindo-lhes diversos objetos, mediante arma de fogo. A vítima Bruno relata que estava em seu veículo Renault/Sandero STW, placa NEI 4051, ano 2013/2014, registrado em nome de Aldalea Oliveira de Sousa, juntamente com Aclelson, e quando este estacionou na Faculdade SEAMA encostaram 3 pessoas do sexo masculino e armadas com pistolas, anunciando um assalto, levando além do veículo, seus seguintes pertencentes: 1 tablet, 1 relógio, 1 cordão, 1 celular e a quantia de R$20,00.

A vítima Aclelson informa que teve subtraído além do veículo, uma aliança com o nome de sua esposa Rejane, 2 relógios e 1 aparelho celular. Posteriormente, tomou conhecimento que o veículo fora apreendido pela polícia, reconhecendo por meio de fotos um deles que se chamava Moisés Ferreira dos Passos, vulgo “chocolate”, quem dava ordens para os demais, assumindo a direção do veículo, inclusive deixaram as vítimas em um local deserto amarrados.

Em continuidade delitiva, no dia 13.11.2013, já na cidade de Almeirim, o bando armado assaltou o estabelecimento denominado “Nossa Senhora de Nazaré”, de propriedade da vítima Luis Antonio Reis Coelho, o qual relata que no dia 13.11.2013, por volta das 22h, estava em seu estabelecimento comercial, em companhia de sua esposa Maria do Socorro e de sua filha K.T.F.C., de 7 anos, e dois clientes, quando entra em uma pessoa que se dirigia para o fundo do comércio. Em seguida, entra uma segunda pessoa do sexo masculino, a qual sacou uma pistola e caminhou em direção a vítima e gritou: “Fique quietinho, não reage, isto é um assalto, te deita no chão, não olha para minha cara, se olhar eu te dou um tiro”. Entra uma terceira pessoa do sexo masculino, que saca um revólver e baixa a porta e fala: “Não reage, olha tua filha”.

A primeira pessoa que adentrou no estabelecimento veio na direção da vítima Luis trazendo sob a mira de um revólver os dois clientes foi quando um dos assaltantes disse: “Não deixa ele olhar pra ninguém, baixa o rosto, cadê a arma, o cara que deu a informação disse que tu tens uma pistola e um trinta e oito, vamos lá para dentro”. Já dentro da casa residencial que fica nos fundos do estabelecimento comercial, um dos assaltantes passou a indagar: “Cadê o dinheiro, cadê o dinheiro”, sendo que nesse momento esclarece a vítima Luis que os acusados já tinham subtraído todo o dinheiro, após revirarem toda a casa, pois segundo informantes, na casa havia um cofre, onde era guardado dinheiro e armas, enquanto todos foram levados para um quarto e ficaram amarrados pés e mãos.

Esclarece a vítima Luis, que foram subtraídos dois cordões de ouro, um pingente de ouro, duas pulseiras de ouro, seis anéis de ouro e quatro brincos, os quais estavam sendo usados por Maria do Socorro no momento do assalto. Acrescenta que sua filha K.T.F.C., de 7 anos, também foi assaltada, quando subtraíram dois cordões de ouro, duas pulseiras de ouro, dois anéis de ouro e uma bolsa.

Foram subtraídos do estabelecimento comercial, aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), uma bolsa contendo um canivete, uma lanterna, cartão empresarial do Banco do Brasil, um talão de cheque contendo 23 (vinte e três) folhas e de sua residência foram subtraídos um notebook, um aparelho celular DUOS, um aparelho da SAMSUNG, um tablet, uma máquina tekpix.

Alguns dos objetos subtraídos foram reconhecidos em poder dos acusados, sendo que a pistola foi a mesma utilizada durante o assalto no estabelecimento comercial e usada para lhe intimidar, além de cordões que reconheceu serem de sua esposa Maria. Ressalta que durante o assalto um deles se comunicava com outro que estava fora em um veículo automotor. Durante o período diurno, observou o veículo apreendido como sendo o mesmo que passava em frente ao seu estabelecimento.

No dia 16 de novembro de 2013, por volta das 15h30min, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima e que havia um veículo possivelmente roubado, dentro do mato, no ramal de acesso a vila Jaburu, mais precisamente às proximidades da casa do senhor José Antonio Cesar Assunção, conhecido como “cadeado”.

Para fins, de averiguar a situação, a equipe policial se deslocou até o local e observam que tinha uma trilha que adentrava na mata e após segui-la, encontraram escondido um veículo Sandero, cor verde, o qual estava com as quatro portas e capô abertos, além do motor que estava quente.

Em razão de indícios de que o veículo estava trafegando pela trilha, considerando que o motor estava quente, a equipe policial se direcionou a residência da pessoa conhecida como “cadeado”, quando alguém gritou: “polícia”. Em seguida, houve disparos de arma de fogo, fazendo a guarnição revidar com tiros. Os acusados adentraram na mata, com exceção do acusado Adriano Lobato de Araújo, o qual correu em direção a uma motocicleta BROS, que estava estacionada na vicinal, sendo preso logo em seguida.

Em diligências, foi encontrado caído ao chão o acusado Moisés Ferreira dos Passos, ferido na perna e no abdômen e ao seu lado uma pistola 380, sendo levado ao Hospital pela polícia.

Alguns policiais ainda permaneceram no local, quando encontraram no acampamento dos acusados uma mochila, na qual continha espingarda cartucheira calibre 12, munições do mesmo calibre, outra pistola, 380 munições deste mesmo calibre, revólver calibre 38, com munições no tambor, joias douradas, um computador notebook, celulares, relógios, alimentação, roupas.

A vítima José relata que possui um lote de terras, localizado no Ramal de acesso a Vila Jaburu, aproximadamente uns 10 km de Almeirim. Relata também que conheceu Adriano e mais cinco pessoas, mas que já conhecia Adriano pois já vendia CD’s piratas em Almeirim. Ressalta que Adriano e seus comparsas estavam em um veículo que foi apreendido pela PM.

Conforme a vítima, esta não aceitou que ficassem em seu sítio. Adriano foi deixado pelos comparsas na cidade e quando retornou, veio em um veículo motocicleta Titan, cor verde, para fins de deixar comida, isso ocorrendo umas três vezes. Os comparsas de Adriano estavam todos armados com pistola 380, revólver calibre 38 e espingarda cartucheira 12, não permitindo que a vítima José viesse à cidade, a qual se sentia ameaçada em seu sítio, pois exibiam armas de fogo.

Frisa que o veículo apreendido pela polícia ficava escondido dentro do mato e quem dirigia era o nacional conhecido como “Chocolate”, o qual veio a falecer depois de troca de tiros com a PM. Esclarece que não se misturava com os acusados, mas não tinha outra alternativa, revelando que Adriano somente ia deixar comida para seus comparsas. Argumenta que não tinha conhecimento de que estavam cometendo assaltos.

A vítima José Antônio reconheceu por meio de fotografias que os acusados eram os que estavam alojados em seu sítio.

No dia 17.11.2013, por volta das 10h30min, o acusado Acassio Henrique Rocha Sodré foi localizado fazendo compras de roupas na cidade para levar para seus comparsas que se encontravam refugiados na mata.

Consta também que no dia 17.11.2013, por volta das 22h, a equipe da PM foi informada que duas pessoas estavam em um local escuro, mais precisamente atrás de uma residência e embaixo de umas árvores, localizadas na Rua Pedro Caldas Batista e que seriam os assaltantes que estavam sendo procurados.

A equipe policial, ao chegar no local, iniciaram as buscas quando duas pessoas apareceram saindo de onde estavam escondidos, dizendo: "nós perdemos, estamos envolvidos com o pessoal dos assaltos" e em razão disso, foi dado voz de prisão aos assaltantes, os quais se identificaram com os nomes de Marcos Batista da Silva e Maykon da Silva dos Santos, sendo apreendidos com estes o valor de R$ 1.235,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Quando os acusados Marcos e Maykon foram presos, os acusados Acassio e Adriano já haviam se evadido da DEPOL, arrombando e danificando as celas, conforme fotos em anexo, todavia, ambos foram recapturados pela polícia militar.

Os acusados confessaram em parte o delito, sendo que Mayko se reservou ao direito de permanecer calado.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do depoimento das testemunhas, especialmente das vítimas, colhidos no curso do inquérito; pelo Auto de Apresentação e Apreensão; registros; Auto de entrega; Auto de Depósito; Auto de Reconhecimento; Auto de Entrega; Exame cadavérico; e fotos.

Em razões recursais, ao ID 9909079, pugna a defesa, para que seja reconhecida a insuficiência do conjunto fático-probatório para ensejar a condenação do acusado à possível prática dos crimes tipificados na denúncia, e, por conseguinte, ABSOLVER o Apelante da prática dos atos que lhe são imputados.

Em contrarrazões, ao ID 9909084, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, o IMPROVIMENTO do recurso interposto para que a Sentença seja mantida in totum, pelos seus próprios e justos fundamentos, confirmando a condenação do réu/apelante Mayko Da Silva Dos Santos.

Nesta Instância Superior, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Cândida De Jesus Ribeiro Do Nascimento, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso do réu MAYKO DA SILVA DOS SANTOS.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, antes de adentrar na análise das razões do presente apelo, verifiquei que foi imposto ao Apelante MAYKON DA SILVA DOS SANTOS a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, a pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 148, caput do CPB, e ainda, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de tipificado no art. 288, do CPB (atualmente denominado de associação criminosa), em concurso material.

Nesse contexto, cabe esclarecer, que nos termos das disposições do art. 119 do CPB: “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Assim, para fins de cálculo da prescrição, será considerada, in casu, a pena aplicada para cada um dos delitos praticados pela ora Apelante, sendo desconsiderada a pena final, decorrente do concurso material.

Desta feita, tendo em vista que as penas impostas para os crimes de cárcere privado e formação de quadrilha (associação criminosa), tipificados nos arts. 148 e 288 do CPB restaram sedimentadas, respectivamente e 01 (um) ano e 02 (dois) anos de reclusão, desta forma, serão as mesmas regidas pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB, que assim dispõe:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze);

II - em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena é superior a 8 (oito) anos e não excede a 12 (doze);

III - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito);

IV - em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro);

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).”

Outrossim, considerando que a sentença foi prolatada em 20.09.2015, ID 9909052, em 20.09.2019 foi excedido, pois, o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do Réu/Apelante apenas quanto aos crimes de FORMAÇÃO DE QUADRILHA e CÁRCERE PRIVADO, diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, visto tratar-se de matéria de ordem pública, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP, restando prejudicada a análise das razões do recurso acerca do referido delito.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada pelo Apelante:

A defesa do apelante alega a ausência de prova relativa à autoria dos delitos praticados por parte do réu, de vez que a condenação foi baseada nos depoimentos das vítimas e testemunhas, sem que estas tenham presenciado os fatos. E ainda, os depoimentos das testemunhas que vão de encontro a harmônica versão de negativa de autoria trazida pelo apelante. Invocando o princípio do in dubio pro reo, pugna pela absolvição do réu MAYCON DA SILVA DOS SANTOS.

Sua tese não possui procedência.

Ao ID 9909040, consta o Auto de Reconhecimento e Auto de Entrega dos bens contidos na denúncia - NOTEBOOK, TABLET, CÂMERA CELULAR, RELÓGIO DE PULSO CARTÕES DE BANCO, TALÃO DE CHEQUE, DINHEIRO, CARTÃO DE MEMÓRIA COM IMAGENS PESSOAIS, PULSEIRAS, BRINCOS E CORDÕES DE OURO, bens da vítima que foram encontrados em poder dos acusados.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega acima mencionados, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima LUIS ANTÔNIO REIS COELHO relatou em Juízo (ID 9909047), que: “(...) :
Que era por volta de 21h30min; Que em seu comércio possui 04 portas e já tinha fechado 03 portas; Quando entraram 02 clientes; Que sua esposa estava no balcão com sua filha; Que quando os dois clientes entraram ele foi desligar a freezer atrás; Quando retornou para fechar a última porta, se deparou com um homem de boné puxando uma pistola; Que o homem não lhe viu; Que suspeitou que fosse um assalto; Que retornou vendo só sua mulher e sua filha e os clientes; Que quando ele entrou foi para cima dele, puxou a arma e destravou; Que ele disse fica quieto; Que com a arma na cabeça ele disse que não olhasse para ele nenhum segundo; Que quando ele olhou por baixo, já tinha entrado outro, que havia rendido dois clientes e levados para o balcão; Que entrou o terceiro; Que fechou a porta; Que quando viu terceiro quis se mexer; Que um moreno lhe falou olha a tua filha; Que eles renderam eles, e Ele falou leva tudo o que tu quiser, só não mexe com ninguém; Que eles levaram para dentro da casa, e perguntaram se havia alguém; (...) Que seu estabelecimento é Mercadinho Nossa Senhora de Nazaré; Que na hora do assalto haviam 05 pessoas no estabelecimento; A vítima, sua esposa , sua filha, e dois clientes; Que o apelido de um é Pirarara, e a outra é Ilmara; Que antes de ter fechado as três portas, uns 20 à 15 minutos, o Branco foi lá tomou um sorvete, ficou uns 05 minutos assistindo o jogo, depois deu boa noite e foi embora; Que dos que viu no jornal, um deles foi na sua casa; Que esse branco, morava perto da sua casa, sempre passava por lá; Que só conhecia de vista o Branco; Que ele era cliente de seu comércio; Que era o único que tinha visto de vista; Que eram três assaltantes; Que o branco que rendeu os dois clientes não conseguiu ver; Que fui chamado para reconhecê-los, mais que não os reconheceu, mesmo porque estava recente e lhe foi posto uma arma na cabeça; Que apresentada a fotografia de fls. 86, não reconhece uma das pessoas que esteve em seu estabelecimento; Que reconhece a pessoa da fotografia de fls. 87, como o que foi em seu estabelecimento minutos antes de ter sido fechado; Que a pessoa da fotografia de fls. 77 , foi antes foi lá tomou um sorvete, ficou uns 05 minutos assistindo o jogo, depois deu boa noite e foi embora; Que após a saída dele o assalto durou de 20 15 minutos; Que na se reconheceu como estava vestido; Que não observou se ele estava armado; Que a pessoa de fotografia de fls. 77 não estava no assalto; Que quem já conhecia de vista é o acusado de fls. 77; Que o acusado de fls. 77, frequentava seu estabelecimento uma 5 à 6 vezes; Que ele ia sempre na casa de uma pessoa que morava perto de sua casa; Que quando ele entrou na casa do menino, ele deduziu que o mesmo morava lá; Que não foi o mesmo que entrou de boné; Que quando ele saiu, foi embora; Que a casa que o acusado frequentava fica próximo ao campo; Que não reconhece nenhum dos três da fotografia de fls. 88; Que não reconhece nenhum dos dois da fotografia de fls. 89; Que não conseguiu identificá-los, pois seu estado psicológico não permite; Que colocaram a arma próximo ao seu pescoço, seguraram sua camisa e mandaram que se abaixasse
(...)”.

Importante ressaltar, que o Apelante Maycon da Silva dos Santos está na fotografia de fl. 88 dos autos físicos (ID 9909040), em que pese não ter sido reconhecido por fotografia, como mencionado na audiência. Pois a vítima encontrando-se ameaçada e amedrontada sequer quis ficar diante dos acusados que lhe fizeram refém e à sua família, apontando arma para sua filha de apenas 8 (oito) anos.

Soma-se ao fato, que a vítima Luis Antônio Reis Coelho reconhece com clareza o Acusado Marcos Batista da Silva (fl. 89 dos autos físicos - ID 9909040), como um cliente que sempre frequentava o estabelecimento da vítima.

Cumpre ressaltar, que o Réu Marcos Batista da Silva foi interrogado na delegacia e prestou relato, assim apesar de ter optado por ficar em silêncio em Juízo, assim como os demais acusados, tem-se como concluir pela prática delitiva do Apelante juntamente com os demais Réus.

Destaco, o trecho que importa, prestado por Marcos Batista da Silva ao ser interrogado em sede policial (fls. 66/67 - ID 9909039) in litteris: “(...)
Que, no dia 16 de novembro de 2013, por volta das 17h00, quando se encontravam reunidos no acampamento chegou uma guarnição da Polícia Militar, oportunidade em que o bando se dispersou no mato; Que, o interrogado correu sozinho, depois se encontrou com ACASSIO e com MAIKO, oportunidade em que ficaram andando na mata juntos; Que, na manhã do dia 17 de novembro de 2013, por volta das 09h00 interrogado entregou a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para ACASSIO que pediu para vir comprar roupas e comida na cidade, porém o mesmo foi preso; Que, como já estavam cansados e com fome, resolveram entrar na cidade para serem encontrados pela Polícia Militar, adicionado ao fato de não ter feito nenhum assalto, haja vista que era só o cozinheiro do bando
(...)”.

A testemunha JOSÉ ANTÔNIO CÉSAR ASSUNÇÃO DA COSTA, que foi vítima do cárcere privado (art. 148, caput, do CPB), ao prestar depoimento confirmou que: “(...)
Que confirma que foram os acusados presentes na audiência que foram em sua casa; Que chegara, pedindo abrigo; Que conheci porque conhecia o ADRIANO; Que quando chegaram, não estavam armados; Que depois que mostraram as armas; Que as armas estava dentro duma sacola, tipo de guardar guitarra; Que depois de desamarrar as sacolas foram limpar as armas; Que chegaram em um carro de quatro portas; (...) Que no quinto dia que eles estavam lá, foi que a polícia chegou; Que viu o momento exato em que o soldado RONNY chegou; Que eram aproximadamente 06 policiais; Que não houve troca de tiros, que apenas a polícia chegou metralhando; Que os acusados estavam apenas de shorts; Que o moreno de apelido chocolate gritou olha a polícia e eles correram; Que o que morreu de apelido chocolate; Que todos correram para o mato; Que inicialmente trouxeram algemado o depoente e o acusado Adriano; Que os outros correram para o mato; Que o s deixaram na delegacia e foram atrás dos outros
(...)”.

A testemunha de acusação PM EDNEY FREITAS DO AMARAL (ID 9909047) relatou que: “(...)
Que encontraram, Acassio na rua do Lino, em um comércio; Que ao parar perto dele perguntaram o que ele estava fazendo; Que estava fazendo compras para tia dele; Que perguntou pelo nome da tia, mas não soube responder; Que se encontrava em poder do mesmo, dois pares de sandália roupas, biscoito, refrigerante; Que o conduziram até a DEPOL; Que perguntaram para o mesmo onde estariam seus parceiros; Que conhece toda região, uma vez que nasceu e se criou aqui; Que foram a captura depois mesmos, uma vez que segundo informações, eles estariam na localidade Lino; Que fizeram a diligência mais não os encontraram; Que por volta de umas 19:30 da noite, por meio de telefonemas anônimos foram informados de que haviam dois nacionais suspeitos na rua Pedro Caldas, atrás de um quintal; Que fizeram a bisca e o capturaram; Os mesmos não reagiram e que encontraram em poder dos mesmos R$1.000,00 e poucos reais em dinheiro; Que estava na diligência da prisão do por volta das 09: ACASSIO e logo em seguida por volta das 19:00 foram apreendidos os outros; Que no tocante ao depoimento prestado na delegacia confirma que participou das diligências policiais que culminou com a prisão de MARCOS BATISTA DA SILVA e MAYKO DA SILVA DOS SANTOS juntamente com a apreensão de R$1200,00; Que o dinheiro estava na bolsa de um deles, mais não se recorda de qual; que um deles chegou a dizer que queria se entregar; Que foi através de denúncia que eles os encontrou; Que foram encontrados próximo a rua Pedro caldas; Que não conhecia os acusados de outras ocorrências; Que não chegou a ver as armas apreendidas; Que no momento da apreensão nenhum deles estava armado
(...)”.

O mesmo se depreende do depoimento da testemunha PM MARCOS JOAQUIM ALMEIDA LEMOS (ID 9909047), que afirmou: “(...)
Que participou da prisão de três dos acusados presentes, sendo o de camisa totalmente vermelha e os dois de camisa azul; Que estava de serviço juntamente com o Cabo Narciso e com o Cabo Amaral; Que receberam uma denúncia anônima através do celular funcional, sendo que a pessoa que ligou disse que não conhecia a pessoa que estava fazendo compras no comércio, que estava molhada, e que talvez seria um dos foragidos; Que não se recorda da característica da roupa; Que foi encontrado em frente ao comércio citado; Que era o de camisa totalmente azul; que quando chegaram no local e disseram polícia, mãos na cabeça, o acusado jogou uma sacola de roupas para dentro do comércio; Que indagaram de onde o acusado era; Que disse que estava fazendo compras para sua tia, a qual moraria ali próximo; Que o acusado ficou nervoso, e não disse o nome da tia e nem onde ela morava; Que colocaram algema no acusado e o conduziram à delegacia; Que perguntou onde estavam os outros acusados; Que o acusado falou onde era o paradeiro dos outros acusados, que era numa área de várzea; Que fizeram vária diligência no local indicado, mas não localizaram os outros acusados; Que por volta das 22 horas, houve uma outra denúncia onde um cidadão temia que houvesse alguém da situação do assalto; Que a pessoa que ligou chegou a ver duas pessoas; Que seguiram em diligência até o local, e ao pararem a viatura, desceram com as armas em mãos e gritaram polícia; Que saíram do local o de camisa totalmente vermelha e o de camisa azul com detalhe azul marinho; Que saíram dizendo perdemos, estávamos no assalto, não atirem, só queremos nos entregar; Que os acusados não estavam armados; Que encontrado mais de R$ 1.000,00 com os acusados; Que o dinheiro estava molhado dentro da carteira de um acusado, mas não se recorda qual; Que os acusados foram encontrados nos fundos de uma residência, em baixo de uma árvore; Que não sabe o endereço do local; Que estavam utilizando lanternas; Que não participou da diligência na comunidade Jaburu, mas ouviu falar; Que foi ao local apenas para dar um apoio, mas após o tiroteio; Que no local havia um cidadão caído, e atingido por dois tiros, e que portava uma arma de fogo; Que não sabe informar se o mesmo ainda estava com vida; Que somente visualizou a arma que estava em punho do cidadão caído
(...)”.

No interrogatório do Apelante MAYCON DA SILVA DOS SANTOS (ID 9909051) este preferiu ficar em silêncio, da mesma forma em seu interrogatório na fase inquisitorial (ID 9909039).

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante, resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas estão seguras dos seus depoimentos, que apresentam narrativas coerentes e plausíveis.

Em que pese a simples negativa de autoria em sede recursal, não consegue a defesa alinhar elementos básicos que garantiriam um estado de dúvida. Deste modo, há certeza da prática delitiva pelo Apelante.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas em sede policial e também em sede judicial, que se mostram coesas, firmes e congruentes com um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime. (
10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022